Tribunal: TJDFT
Processo: 0753623-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753623-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD AGRAVADO: ACADEMIA PREMIUM EIRELI, MARCOS KAZU VIANA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD contra decisão da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado pelo agravante em face de ACADEMIA PREMIUM EIRELI e MARCOS KAZU VIANA OLIVEIRA, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER. Preparo recolhido (ID 54516836 e 54516862). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator